Tribunal: TJDFT
Processo: 0753229-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. SINDIRETA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO SINDICAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL. DEMONSTRAÇÃO DE FILIAÇÃO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO COLETIVA. PROVA NÃO INFIRMADA PELO AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O excelso Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese relativa ao Tema n. 823 (recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral): “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”.
2. Em complemento, o c. Superior Tribunal de Justiça, em atenção à ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos, firmou jurisprudência no sentido da desnecessidade de comprovação da filiação no momento do ajuizamento da ação coletiva.
3. Se o autor pertence à categoria representada pelo Sindireta/DF, conclui-se ser beneficiário do título coletivo executado e, nessa medida, ostentar legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva, formado na ação coletiva n. 2015.01.1.125134-3, por meio da qual os réus (agravantes) foram condenados a pagar diferença de proventos de aposentadoria dos associados do autor com base em carga horária de 40 (quarenta) horas semanais no período de 02/04 a 01/09.
4. Recurso conhecido e desprovido.